Tribunal: TJPA
Processo: 0806515-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806515-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: WESLEY GOMES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus
: Roubo Majorado – Excesso de Prazo – Instrução Encerrada – Alegação superada – Inteligência das Súmulas 52/STJ e 01/TJPA. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze
dias do mês de
agost
o do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de WESLEY GOMES FERREIRA
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o
Juízo de Direito da 1ª Criminal da Comarca de Ananindeua,
aduzindo, em resumo, o impetrante, que o paciente
encontra-se preso desde o dia 06.12.2019, por força de flagrante convertido em prisão preventiva, pela prática

do crime de roubo majorado, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, totalizando mais de 210 dias confinado, enquadrando-se nas hipóteses da Recomendação nº 62/CNJ. Pede ao final, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior (ID
Num.
3296053
), prestadas as informações (ID Num
3317815
); com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
.

Os autos vieram a mim, encaminhados pelo Des. Leonam Júnior, em razão de prévia distribuição.

VOTO

O inconformismo, conforme dito na impetração, é tão somente
contra
o

excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Porém, quanto ao excesso de prazo, constata-se em consulta realizada no
site
do TJ/PA, que a instrução criminal foi encerrada após a impetração, sendo determinado pelo Juízo a apresentação de alegações finais pelas partes, ou seja, a instrução foi devidamente concluída na audiência realizada no dia 06.08.2020, e o processo está preste de ser sentenciado. Também, é cediço que, nesta fase processual, eventual arguição de
excesso de prazo
não mais autoriza a concessão da ordem requerida, pois o constrangimento ilegal, se existiu, encontra-se agora superado.

É este o enunciado da
Súmula 52
do Superior Tribunal Justiça:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo.”

Na mesma trilha dispõe a
Súmula 01
, do TJE/PA:
“Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Além disso, como consabido, a verificação do alegado excesso de prazo não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Sessão de Direito Penal.

Dessa maneira, encontra-se o feito em fase de prolação de sentença e sob regular impulso estatal, não havendo que se falar em desídia por parte do juízo ou da acusação.

Observado o contexto fático, e que não se vislumbrou, até o presente momento, a ocorrência de excesso de prazo, deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, e, em razão do momento atual – Pandemia do COVID-19, que trouxe como consequência a suspensão de todos os prazos processuais e a impossibilidade de tramitação dos autos físicos, qualquer atraso, é perfeitamente justificável, diante desse quadro pandêmico mundial.

PELO EXPOSTO,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA
.

Belém-PA, 12 de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 14/08/2020